Tribunal: TCU
Processo: 026.620/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 10530/2014, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função null, que teve como objeto Construção de uma Quadra Escolar Coberta com Vestiário, localizada na Rua Manoel Correa, s/ no, Bairro Centro, Ouro Branco, RN. CEP: 59347-000. (no da TCE no sistema: 629/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2513/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Maria de Fatima Araújo da Silva, prefeita de Ouro Branco-RN nos períodos de 2013-2016 e 2017-2020, e Samuel Oliveira de Souto, prefeito de Ouro Branco-RN no período de 2021-2024, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de compromisso 10530/2014 (peça 20), que tinha por objeto a " Construção de uma Quadra Escolar Coberta com Vestiário, localizada na Rua Manoel Correa, s/ no , Bairro Centro, Ouro Branco, RN. CEP: 59347-000. ". Considerando que não houve o transcurso do prazo de cinco anos entre cada evento processual capaz de interromper a prescrição ordinária (quinquenal), tampouco de três anos entre cada evento processual, capaz de interromper a prescrição intercorrente; Considerando que a unidade técnica identificou no SIMEC a presença de outros documentos de execução da obra, que comprovam o término da quadra escolar, além de se verificar em fotografias e em pesquisas no Google Maps e Street View, que o bem público corresponde a uma quadra poliesportiva consoante indica também a planta altimétrica /planta baixa presente no SIMEC, que comprova a quadra como de propriedade da Prefeitura Municipal; Considerando que não existia previsão de contrapartida e, dessa forma, o município teria utilizado recursos próprios na obra, até mesmo para corrigir as restrições e inconformidades apontadas no SIMEC, as quais foram superadas e/ou justificadas; Considerando que foi realizada a construção da quadra coberta com vestiários em propriedade do município, havendo termo de aceitação da obra assinado pelo prefeito, secretário e engenheiro local, com comprovação da entrega do bem público à comunidade, podendo-se visualizar crianças uniformizadas nas fotos e a entrega do objeto em sites da Prefeitura; Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos, pela AudTCE (peças 48-50) e pelo Ministério Público que atua junto ao TCU (peça 51), no sentido de que não há dano ao erário e que o processo deve ser arquivado em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 212 do RITCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", 169, inciso VI, e 212 do RITCU c/c o art. 5o, caput , da Instrução Normativa TCU 98/2024, em determinar o arquivamento do presente processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência dos pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 48-51), comunicando esta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 026.620/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Maria de Fatima Araujo da Silva (XXX.698.684-XX); Samuel Oliveira de Souto (XXX.702.444-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Ouro Branco-RN. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.